Tribunal: TJDFT
Processo: 0741975-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO DE RECUSA A SUBMETER-SE AO TESTE DO ETILÔMETRO. SÚMULA 16 DA TUJ. FATO ANTERIOR À INTRODUÇÃO DO ART. 165-A DO CTB. CONDUTA ANTES REGULADA. ILÍCITA ART. 277, § 3o, DO CTB. VIGENTE À ÉPOCA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente os pedidos iniciais para: “declarar a nulidade e ilegalidade do auto de infração S002336951, do id Num. 99608842 - Pág. 4, e de todos os seus efeitos, determinando o ressarcimento à autora da quantia paga de R$ 1.915,38 (mil novecentos e quinze reais e trinta e oito centavos), corrigida a partir do efetivo desembolso pelo IPCA-E, em 15/08/2015, conforme documento do id Num. 99608843 - Pág. 4, e juros de mora desde a citação, em 6/8/2021.”.
3. Alega que a sentença não está em conformidade com os ditames legais. O Juízo a quo deixou de observar a previsão que autoriza o agente público a efetuar a análise/autuação quando o condutor infrator se recursar a fazer o teste do bafômetro. Esclarece que o Art. 165 do CTB prevê sanções e medidas administrativas para quem dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Já o Art. 277, § 3o, redação da Lei 11.705/2008 – determina a aplicação das mesmas penalidades e restrições administrativas do Art. 165 ao condutor que se recusar a se submeter a testes de alcoolemia, exames clínicos, perícia ou outro exame que, por meios técnicos ou científicos, em aparelhos homologados pelo CONTRAN, permitam certificar seu estado.
4. O agente público autuador detem competência para avaliar se ao tempo da infração a parte ora recorrida estava sob a influência de álcool ou outra substância. O auto de infração tem presunção de veracidade. O STJ já decidiu a questão e sobre o tema firmou entendimento de que é cabível a aplicação de sanções previstas no Art. 165 do CTB. Requer a reforma da sentença.
5. A recorrida não apresentou contrarrazões, certidão ID 30179721.
6. A recorrida, em sua inicial, afirma que foi autuada, em 10/05/2015, por dirigir sob influência de álcool, ainda que tenha se recusado a realizar o teste do etilômetro. Afirma que o código da infração é o 7579-0, correspondente à recusa ao teste. Alega que na época da infração não havia a tipificação da infração, Art. 165-A (recusar-se a realizar o teste...), que foi inserido pela Lei 13.281/2016. Logo a infração é nula. Sem razão.
7. Com razão o recorrente. A teor do decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF (Súmula no 16): "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação.".
8. Ocorre que, anteriormente à introdução deste referido art. 165-A no Código de Trânsito Brasileiro, a mesma conduta já constituía infração administrativa passível de autuação, porque prevista no art. 277, § 3o, que assim dispunha: "§ 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo."
9. Percebe-se que as penalidades administrativas previstas no art. 165, na época dos fatos, 10/05/2015, eram idênticas às que foram posteriormente introduzidas pelo art. 165-A.
10. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes do STJ: MARCELO ALEXANDRE DA ROCHA LEAO versus UNIÃO AgInt no REsp 1540731/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 14/06/2019; DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO versus ROGERIO ALVES DE ALMEIDA REsp 1720060/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018. UNIÃO versus LEO RENATO LEAL GOMES REsp 1758579/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018.
11. Ressalta-se que, para fins de sanções administrativas, não ofende o Princípio da Não Autoincriminação dispositivo legal que exija que particular se submeta a exame técnico, ainda que possa ele ser usado em seu desfavor. Precedente: STJ, REsp 1677380/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017. Partes: UNIÃO FEDERAL versus ARNALDO BELISÁRIO NEVES.
12. Forte nessas razões, tenho como improcedente a pretensão da recorrida de afastar a aplicação da punição administrativa pelo órgão de trânsito, devendo, portanto, ser reformada a sentença que julgou procedentes os seus pedidos.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
14. Custas, isenção legal. Sem honorários advocatícios, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.